Tribunal: TJES
Processo: 0026524-62.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026524-62.1998.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: EUVALDO CARON VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE CDA. MODIFICAÇÃO DO FATO GERADOR E DO VALOR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado Euvaldo Caron Vieira e extinguiu a execução fiscal fundada em CDA substituída irregularmente, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da substituição da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal, com modificação substancial de valor e de fato gerador, bem como a possibilidade de reconhecimento de nulidade do título por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é via adequada para arguição de nulidade de título executivo por vício formal ou material evidente, quando a matéria for de ordem pública e prescindir de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A substituição da CDA no curso do processo só é admissível para correção de erro material ou formal, vedada a alteração de elementos essenciais da obrigação tributária ou do sujeito passivo, conforme art. 2º, §8º, da Lei nº 6.830/80 e Súmula 392 do STJ.

No caso concreto, a CDA substituída introduziu novo valor e novo fundamento fático, proveniente de processo distinto no TCE/ES, caracterizando vício substancial que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.045.472/BA), firma o entendimento de que não é possível sanar vícios de lançamento ou inscrição por meio de simples substituição da CDA.

Diante da irregularidade insanável do título, correta a sentença que extinguiu a execução fiscal, sendo indevida a exigência de garantia do juízo ou oposição de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é admissível para arguir nulidade de CDA quando presentes vícios formais ou materiais evidentes, sem necessidade de dilação probatória.

A substituição da CDA no curso do processo é admissível apenas para correção de erro formal ou material, sendo vedada quando implique alteração do valor, do fato gerador ou do sujeito passivo da obrigação.

Configurada a nulidade do título por vício substancial, impõe-se a extinção da execução fiscal, independentemente de garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 803, I e parágrafo único; 85, §§ 3º e 11; CTN, art. 203; LEF, art. 2º, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 392 e 393; STJ, REsp 1.045.472/BA, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.11.2009; STJ, AREsp 1.545.782/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.10.2019; STJ, REsp 1822887/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0026524-62.1998.8.08.0048

APTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

A
PDO
:
EUVALDO CARON VIEIRA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, cinge-se
a controvérsia
em aferir a juridicidade
da sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

P
ois bem
.

Insta salientar que
“
a
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”
(súmula 393 do STJ)
.
Nesse mesmo sentido, é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania, conforme se extrai do seguinte julgado:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CUJO NOME NÃO CONSTA NA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
É pacífico o entendimento do STJ de que, "sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória"
(AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 2. In casu, o Tribunal de origem consignou expressamente que "a matéria referente à ilegitimidade de sócio para responder à execução fiscal, por ser complexa, denota a necessidade de dilação probatória para sua confirmação". A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 886052 PB 2016/0071215-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

A jurisprudência é clara ao afirmar que a exceção é cabível apenas quando a matéria invocada for de ordem pública e puder ser analisada de plano, prescindindo de dilação probatória, como ocorre no presente caso.

Com efeito, nos termos
do
artigo 803, inciso I e parágrafo único, do
CPC
, é nula a execução se não corresponder à obrigação líquida, certa e exigível.
Essa nulidade pode ser reconhecida
ex officio
ou a requerimento da parte,
independentemente da oposição de embargos à execução.

No caso concreto, os argumentos veiculados na exceção de pré-executividade dizem respeito à higidez do título executivo, mais precisamente à sua conformidade com os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Tais requisitos, por se tratarem de condição essencial à própria constituição da execução fiscal, são matérias de ordem pública, plenamente passíveis de conhecimento via exceção.

Os autos revelam que houve substituição da CDA originária (n.º 001/98), no valor de R$ 31.685,75, por outras duas CDAs (n.º 0150/99 e 0151/99), elevando-se o valor executado para R$ 575.129,21 e alterando-se os fundamentos da cobrança tributária. A nova CDA passou a referir-se a processo distinto junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o que demonstra, inequivocamente, alteração substancial do título executivo.

Embora o art. 2º, §8º, da Lei nº 6.830/80 admita a substituição da CDA antes da sentença, tal faculdade é restrita aos casos de correção de erro formal ou material, vedada a modificação do sujeito passivo e dos elementos essenciais da obrigação tributária. Não é o que se verifica nos autos.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "
não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição
", sendo certo que "
a certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento
". Assim, havendo vício na própria constituição do crédito, é indispensável a realização de novo lançamento tributário, com observância ao devido processo legal administrativo (REsp 1.045.472/BA, rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/11/2009 – julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC/1973).

Na mesma linha, colhe-se o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA. SÚMULA 7/STJ. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).
6. O STJ possui jurisprudência no sentido de que a aferição do preenchimento ou não dos requisitos da CDA demanda análise do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.7. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC/1973), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux.
8. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1545782/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Além disso, ao se pretender incluir novo fundamento legal ou fato gerador por meio da substituição da CDA, impõe-se a realização de novo lançamento tributário, com a reabertura da via administrativa e possibilidade de impugnação pelo contribuinte, conforme reafirmado no REsp 1.822.887/RS.

Portanto, restando evidenciado que a substituição promovida pelo Município não se limitou a erro formal ou material, mas implicou modificação do valor e do próprio fato gerador do crédito tributário, mostra-se manifestamente inválido o título executivo, ensejando, como bem decidiu o juízo a quo, a extinção da execução fiscal.

Em consequência, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, pois está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária
em 0,5% (meio por cento), a ser acrescida aos percentuais mínimos fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §§3º e 5º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.